Tribunal: TJDFT
Processo: 0722492-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Prescrição. CDA. Alegação de nulidade do procedimento administrativo fiscal.
1. Os créditos tributários foram constituídos a partir de dezembro de 2014 e o despacho citatório proferido em julho de 2019, logo, não se cogita de prescrição.
2. À CDA é inerente a presunção juris tantum de liquidez e certeza, tocando ao contribuinte que nela figure o ônus de afastá-la mediante inequívoca prova documental, na forma do CTN 204, parágrafo único.
3. É ônus do embargante juntar aos autos o procedimento administrativo, se for do seu interesse, para fazer prova de suas alegações, especialmente quando aponta alguma nulidade na sua formação.